Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707063-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 31.03.2022, o douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília proferiu sentença na qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 120068374 dos autos principais - 0731737-73.2021.8.07.0001). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator